Tribunal: TJDFT
Processo: 0712958-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712958-82.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VRN EMPRESA DE COMERCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMERCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMERCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMERCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMERCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMERCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMERCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMERCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMERCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMERCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMERCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMERCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMERCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMERCIO LTDA., VRN EMPRESA DE COMERCIO LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar em relação aos Embargos de Declaração opostos, no prazo legal, na forma do art. 1.023, §2o, do CPC/15. Publique-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator